Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719859-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS, PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS RECORRIDOS: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. 1. Rejeitada a preliminar de falta de interesse recursal suscitada em contrarrazões porque reconhecida a utilidade da insurgência. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração, já no seu requerimento, da presença dos pressupostos legais específicos para a procedência do pedido, ainda que a comprovação desses elementos ocorra após a fase instrutória, a teor do disposto no art. 134, § 4o do CPC. 3. Em relações jurídicas regidas pelo Código Civil, as alegações de que a pessoa jurídica integra grupo econômico, por si só, são incapazes de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o art. 50 do Código Civil exige o abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e V, 3o, § 1o, e 1.022, incisos I, e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e V, 3o, § 1o, e 1.022, incisos I, e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027